Tribunal: TJDFT
Processo: 0728273-35.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. PRECEPTORIA. REGULAMENTAÇÃO. PORTARIAS DISTRITAIS N. 124/2009 e 74/2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA CADA PARCELA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para que fosse reconhecido o direito da autora à percepção das diferenças não percebidas entre 22.05.15 a 31.03.17, a título de Gratificação de Preceptoria, no importe de R$ 23.841,34 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos), atualizados até agosto de 2017.

2. Em suas razões, o DF defende a impossibilidade do pagamento da referida gratificação, uma vez que, além de infringir o disposto no art. 169, §1o, da CRFB, contraria o entendimento sedimentado pelo STF, no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864, do STF), em repercussão geral.

3. A gratificação de preceptoria, implementada pela Lei Distrital n. 5.248/2013, encontrava-se, à época, regulamentada, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio das Portarias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal n. 124/2009 e n. 74/2015, que dispunham sobre as diretrizes e aplicavam o percentual 40% (quarenta por cento) sobre o valor da última referência do vencimento básico da respectiva carreira profissional.

4. A hipótese não se enquadra na hipótese elencada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 905.357 RG/RR (tema 864), uma vez que não se trata de implantação de reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas somente da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

5. Dessa maneira, tem-se que a função de preceptoria se encontra suficientemente regulamentada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão por que a negativa de pagamento implica enriquecimento ilícito da Administração Pública, além de configurar comportamento contraditório e incoerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

6. Isto posto, levando-se em consideração a presunção de veracidade e de legitimidade, acolho os valores constantes no documento emitido por órgão responsável e vinculado ao Distrito Federal (ID 24909026), no importe de R$ 20.736,76, (vinte mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos), atualizados até setembro de 2017.

7. Por fim, Conforme julgamento dos embargos de declaração no RE-RG n. 870.947-SE (Tema 810), a correção monetária se dará a partir da data de vencimento de cada parcela pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97.

8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores apresentados na planilha de ID 24909026, a serem corrigidos monetariamente de acordo com o exposto no item 7 do presente acórdão. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.